Tribunal: TJDFT
Processo: 0703499-47.2022.8.07.0021
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. TARIFA DE ABERTURA DE CADASTRO. LICITUDE. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. VALIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. ABUSIVIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA AUTÔNOMA. CONTRATAÇÃO ESPONTÂNEA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil não serve como parâmetro de limitação da taxa de juros, mas tão somente de comprovação da eventual abusividade na cobrança dessa modalidade de encargo ou de fixação da taxa de juros, quando impossível a comprovação da taxa efetivamente contratada.
2. Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução CMN no 3.518/2007, revela-se lícita a cobrança da tarifa de abertura de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (Súmula 566/STJ).
3. No julgamento do Tema 958, o colendo STJ submeteu a julgamento a "validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem" e definiu a seguinte tese: "2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado.2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. (Tema 958/STJ).
3.1. Na hipótese em julgamento, não há nos autos prova documental de que o serviço de avaliação foi efetivamente prestado, devendo ser declarada a abusividade da tarifa de avaliação do bem c/c restituição da quantia paga ao consumidor, na forma simples, uma vez que não há prova de cobrança de má-fé por parte da instituição financeira.
4. É lícita a cobrança de seguro de proteção financeira quando não demonstrada que sua contratação foi obrigatória para a celebração do negócio.
5. Recursos conhecidos. Recurso do autor não provido. Recurso do réu parcialmente provido.